Tribunal: TJES
Processo: 5005364-19.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005364-19.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA SILVA

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Apelação cível interposta por
Janaína da Silva
contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito. A apelante busca o reconhecimento da prescrição dos débitos, alegando que a cobrança extrajudicial por meio da inscrição do seu nome no "Serasa Limpa Nome" seria meio coercitivo e ilegal de cobrança de dívida prescrita, causando impacto no seu score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição do débito impede a cobrança extrajudicial; (ii) estabelecer se a inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura prática coercitiva de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)

A prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ocorre após 5 anos, conforme o § 5º, I, do art. 206 do Código Civil.

4)

A prescrição extingue a pretensão de cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, de acordo com entendimento consolidado no STJ (REsp n. 2.088.100/SP), sendo vedada a exigência da dívida por qualquer meio após o prazo prescricional.

5)

A inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" é considerada meio indireto de cobrança, uma vez que pode ser acessada por instituições financeiras, afetando o histórico de crédito do consumidor, o que viola a proteção conferida pelo § 1º, do art. 43 do CDC.

6)

Precedentes deste tribunal e do STJ reconhecem que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal, impondo-se a retirada de qualquer anotação ou registro dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

8)

Tese de julgamento:

1.
A prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial de débitos, sendo ilícita a inscrição de dívida prescrita em plataformas como o "Serasa Limpa Nome".

2.
A manutenção de informações negativas sobre dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes é vedada, independentemente do impacto no score de crédito do consumidor.

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002563-67.2022.8.08.0047, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, a apelada aduz que a impossibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em virtude da não demonstração da capacidade financeira.

Como cediço, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

No caso,
milita a presunção de insuficiência de recursos
da parte
pessoa natural
, na forma do § 3º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000638-02.2019.8.08.0056 AGRAVANTE: JARDEL ZAAGER AGRAVADA: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO 1.
A declaração prestada por pessoa natural de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui presunção relativa de veracidade. E o juiz só poderá condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade alegada se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000177, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do CPC/2015.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045179000513, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Ademais, a insuficiência de recursos é presumida, sobretudo em razão da impossibilidade de adimplemento da dívida de R$ 126,25, objeto da presente ação.

D
o exposto
, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir se a prescrição de débitos impede a cobrança extrajudicial e a manutenção do nome do devedor em cadastros como o
Serasa Limpa Nome
.

Como cediço, o débito informado em fatura de serviço de TV por assinatura, telefonia e internet possui origem em instrumento particular, aplicando-se-lhe o prazo prescricional de 05 anos previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A prescrição do débito informado é fato incontroverso, haja vista o vencimento da fatura em 20/06/2013 (Id. 9560923).

Conquanto não tenha sido demonstrado que o apontamento do débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” tenha impactado negativamente o
score
da apelante, é de se considerar que, independentemente dos efeitos secundários da anotação, o pedido recursal merece ser acolhido.

Sobre o assunto,
Agnelo Amorim Filho
salienta que a
prescrição
atinge primeiramente a
pretensão
e, indiretamente, o direito de ação (
actio)
.

O Código Civil Alemão – marco teórico do CCB/2002 – definiu a
pretensão
como “poder de exigir de outrem uma prestação”, seja em juízo ou fora dele.

Nesse desiderato, sob o ponto de vista lógico-jurídico, o débito prescrito não pode ser cobrado pela via extrajudicial. É de se conferir:

“Foi, talvez, para atender a tais situações, que o Código Civil alemão introduziu em seu texto, exatamente na seção que trata da prescrição, o conceito de pretensão (Anspruch), que é extremamente útil na prática: ‘O poder de exigir de outrem uma prestação’ (§ 194). E acrescentou, no § 198: ‘A prescrição começa com o nascimento da pretensão’. Acentue-se que, quando o mencionado Código, em seu 194, fala em ‘poder de exigir’,
está subentendido que é o poder de exigir extrajudicialmente (tendo em vista a possibilidade de realização espontânea do direito por parte do sujeito passivo), e não o poder de exigir por via judicial
. Esse último constitui a ação propriamente dita (ou ação judicial), e corresponde ao outro sentido que os romanos davam à actio.

[...]

Desde que o início do prazo prescricional é determinado pelo nascimento da pretensão, segue-se, dai, como conclusão lógica e inevitável, que a primeira coisa atingida pela prescrição é a pretensão, e não a ação.

[...]

Em resumo: a ação, que é posterius lógico em relação à pretensão, é atingida apenas indiretamente pela prescrição:
desde que uma pretensão fica encoberta pela prescrição, também fica encoberta a ação
porventura originada daquela pretensão (ou que tinha na mesma pretensão uma das condições para o seu exercício).

[...]

Compreende-se facilmente o motivo da escolha da pretensão como termo inicial do prazo de prescrição. É que o estado de intranqüilidade social que o instituto da prescrição procura limitar no tempo, não resulta somente da possibilidade de propositura da ação, mas também de um fato que sempre lhe é anterior, e que pode até ocorrer sem que haja nascido a ação: a possibilidade de exercício da pretensão.
Pouco, ou nada, adiantaria paralisar a ação, com o objetivo de alcançar aquela paz social, se a pretensão permanecesse com toda sua eficácia
.”
1

Conforme orientação sufragada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição alcança tanto a pretensão judicial quanto a extrajudicial
, inviabilizando a cobrança administrativa de débitos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Emergem os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002563-67.2022.8.08.0047 APELANTE: SONIA CATARINO SANTOS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. RELATORA DESIGNADA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 2. Muito embora lícita a cessão de créditos entre empresas,
indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa cessionária
. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de março de 2024 RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002563-67.2022.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – MEIO DE COBRANÇA INDIRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”. 2. O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes. 3. No entanto, na prática,
a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. 4. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”
. 5. Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005949-73.2023.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

Assim, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo, porquanto não é apenas em juízo que se exercem as pretensões.

O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, com potencial de causar impressão de que a dívida possa ser exigida e que o estado de inadimplência possa impactar a pontuação de crédito, mormente se se considerar que o birô salvaguarda em sigilo o modelo estatístico utilizado para cômputo do
score
.

Ademais, a proibição do § 1º do art. 43 do CDC é
objetiva
, bastando seja a informação negativa e superior a 5 anos, não se exigindo seja pública ou acessível por terceiros:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
.

Saliente-se, por oportuno, o teor do Enunciado n.º 11 da Seção de Direito Privado da Corte Estadual de São Paulo:

Enunciado nº 11 –
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
. O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar a ação procedente
, determinando que a apelada retire a anotação da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Via de consequência, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

É como voto.

1
AMORIM FILHO, Agnelo: Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/17562/mod_resource/content/1/CRITERIO%20CIENTIFICO%20PRESCRICaO%20e%20DECADENCIA-2.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões